Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738271-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REMI CASTIONI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO VERIFICADA À LUZ DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO E RESPECTIVA SENHA A MOTOBOY. GOLPE. DESFALQUES MONETÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. MEDIDAS IMPEDITIVAS. ABSTENÇÃO À ADOÇÃO. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A legitimidade passiva, uma vez ultrapassada a fase embrionária do processo, passa-se à condição integrante do mérito da causa, devendo ser apreciada com o cotejo das teses e provas, conforme a teoria da asserção, à luz das afirmações contidas na petição inicial, sendo a conclusão acerca da questão enfrentada tal como aquela do mérito propriamente dito (procedente ou improcedente, como regra). 2. O CDC é aplicado à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação do enunciado 297 da Súmula de Jurisprudência do STJ. 3. As condutas perpetradas por ambos os contendores foram determinantes à consecução do estratagema, devendo o prejuízo ser dividido em proporção igual entre os litigantes. 3.1. Isso ocorre quando o cliente, sob a orientação de pessoa desconhecida que, de forma remota, se apresenta como preposta da instituição financeira, fornece acesso às suas senhas transacional e eletrônica, e entrega a terceiro seu cartão de crédito e débito e o banco, se abstendo de usar os seus sistemas eletrônicos de segurança, permite a ocorrência de transação pecuniária atípica e incompatível com o histórico de uso do crédito oferecido ao correntista. 3.2. Essa é a interpretação que se aplica para a partição dos prejuízos materiais correlatos, de modo equânime, à movimentação financeira espúria, nos moldes do art. 945, do CC e do art. 14, § 3o, II, do CDC. 4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral, mormente quando existe conduta cooperativa da própria vítima para a consumação do fortuito questionado em juízo. 5. Apelo parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 2o e 3o, ambos da Lei 10.741/03, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 945, ambos do Código Civil, asseverando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Suscita falha na segurança do serviço prestado pelo banco, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do recorrente. Defende a responsabilidade integral do banco em razão da hipervulnerabilidade da pessoa idosa e a total inexigibilidade das operações fraudulentas. Entende, ainda, que faz jus à indenização por danos morais. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 10.741/03, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 945, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome da advogada DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.043 (ID 71075695), e em relação à parte recorrida em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 71933153). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028